Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712685-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FELLIPE MEIRELES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INVOCADA PELO FILHO DO CASAL EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 5o). AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2.Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(a)(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal). 4. A proteção legal conferida ao bem de família não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da unidade familiar. A garantia da impenhorabilidade é restrita ao bem que resguarde a família como um todo, na forma da lei de regência. 5. No particular, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do imóvel em testilha como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente fez prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente. 6. Precedentes: Acórdão 1339835, 07045769120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021; Acórdão 1313543, 07029247020208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 17/3/2021; etc. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, asseverando ser impenhorável o imóvel indicado, uma vez comprovado o caráter de bem de família. Colaciona julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “a prova de que o imóvel em liça se amolda ao conceito de bem de família deve ser feita levando em consideração todos os seus membros: pai, mãe e filho, a fim de se evitar desvirtuação casuística do instituto. E, no caso vertente, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do aludido imóvel como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente faz prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente.” (id27529793, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (IM)PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução em que se discute a (im)penhorabilidade de bem de família. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1778389/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012